Tribunal: TJSP
Processo: 1027503-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027503-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDREA APARECIDA NAGATANI PASSOS, é embargado UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA - UNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027503-53.2019.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EBTE.:
ANDREA APARECIDA NAGATANI PASSOS.
EBDOs.:
PRESIDENTE DO SETOR DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO
VUNESP e FUNDAÇÃO VUNESP.
VOTO 33.922.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual improvida apelação
outrora interposta pela ora embargante.
Inocorrência do vício apontado. Desacolhimento ao alegado por essa
recorrente. Embargos rejeitados, portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a 9
dos autos em apenso) foram opostos por Andrea
Aparecida Nagatani Passos ao acórdão (folhas 346 a
353 dos principais) pelo qual negado provimento a
apelação por ela outrora interposta.
Essa embargante alega, em resumo, o
seguinte:
a)
conter
o
aresto
atacado
omissão
relativa à alegada exatidão da resposta dada por
ela, candidata recorrente, no certame em foco; b)
consideração
aos
arestos
colacionados;
c)
prequestionar em relação à matéria; d) assim, que se
confira efeito modificativo a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
3
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração opostos.
A propósito, não se verifica a omissão
apontada pela ora embargante. Aliás, do acórdão
recorrido constou, dentre o mais, o seguinte (folhas
349 a 352):
“(...) trata-se de mandado de segurança
impetrado pela ora apelante contra ato do Presidente do
Setor de Concursos da Fundação Vunesp, haja vista a
atribuição de nota zero à correspondente resposta
lançada à questão dissertativa número 3 do concurso para
provimento do cargo de supervisor de ensino do quadro do
magistério.
Segundo alega essa autora, não fora idônea
a justificativa lançada por essa autoridade apontada
coatora para a nota atribuída, certo, ainda, ter sido
por ela, candidata, elaborada resposta atinente ao tema
proposto e em conformidade ao gabarito disponibilizado
pela Banca Examinadora.
O MM. Juiz da causa, considerando não ter
havido ilegalidade no ato impugnado e, desse modo,
inexistir direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus, denegou a ordem objetivada.
E nada há que se alterar nesse respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
4
decisum.
Com efeito, sobreleva não ser dado ao
Poder
Judiciário
apreciar
o
mérito
dos
atos
administrativos, mas tão somente analisar a respectiva
legalidade. No caso sob exame, não bastasse haver sido
observada a legislação, fora motivada a nota lançada,
cujos critérios de avaliação estão condizentes ao edital
do certame.
A nota atribuída o fora conforme o poder
discricionário da Administração, por sinal, exercido
dentro dos limites de razoabilidade e, reitere-se,
legalidade.
Como
ainda
bem
observado
pela
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 343), “em todo e
qualquer
procedimento
licitatório busca-se garantir
efetiva e real competição entre os interessados, sendo a
finalidade precípua do certame a busca pela proposta
mais vantajosa para a administração pública, respeitados
os critérios legais e os fixados no edital respectivo”.
A Fundação Vunesp motivou a razão pela
qual atribuída nota zero à candidata (folhas 125 a 136),
não havendo mácula ou vício nos estritos limites da
atuação jurisdicional para invalidar essa avaliação.
É que se trata de questão afeta à autonomia dessa Fundação, correspondente à hígida aplicação formal de disposição regulamentar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
5
editalícia, que não pode ser reformada por meio de
mandamus.
Como é, mutatis mutandis, de precedente
desta Corte, ““Ao Poder Judiciário explana HELY LOPES
MEIRELLES é permitido perquirir todos os aspectos de
legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e
seja qual for o artifício que a encubra. O que não se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito
administrativo,
ou
seja,
sobre
a
conveniência,
oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim
agisse,
estaria
emitindo
pronunciamento
de
administração, e não de jurisdição judicial.
(...)
(Apelação
Cível
no
0029975-
93.2009.8.26.0053, Relator Des. Ricardo Dip, 11a Câmara
de Direito Público)
(...) Portanto, se depreende dos autos,
que agira a autoridade impetrada dentro dos limites da
legalidade”1.
Nesse
sentido,
outrossim,
é
presente,
mutatis mutandis, aresto deste Tribunal cuja ementa
segue parcialmente transcrita:
“MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
(...) Pretensão ao reingresso no certame Denegação da
1 Apelação 0103071-43.2008.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Castilho
Barbosa, julgamento em 8 de novembro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
6
segurança
Manutenção (...) Candidato que, conquanto
não tenha sido eliminado de plano, da primeira fase do
concurso, não se classificou no certame para prosseguir
nas demais fases, conforme regra editalícia (...)

Ausência
de
direito
líquido
e
certo

Apelo
desprovido”3.
Destarte,
desacolhe-se
o
alegado
pela
apelante (motivo de descrição resumida no relatório
deste voto) e, assim, mantém-se a respeitável decisão a
quo,
aliás,
também,
pelos
respectivos
fundamentos
(...)”4.
Portanto, a fundamentação constante desse decisório revelou-se suficiente ao
desacolhimento da matéria por essa recorrente ora
reiterada.
Isso não bastasse, é de registro não se
coadunar
à
cognição
específica
da
modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia para
que se lhe atribua a consequência jurídica que
3 Apelação 1012494-56.2016.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Spoladore
Dominguez, julgamento em 1o de agosto de 2018.
4 Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027503-53.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33922
7
entende correta5.
Desse
modo,
e
porquanto
o
aresto
embargado não tenha se ressentido das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (posição do Supremo Tribunal Federal conforme consta de Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e em Revista dos Tribunais,
670/198).